Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704978-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: YANISLEY MORA RITCHIE APELADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por YANISLEY MORA RITCHIE em face do acórdão de ID 44433473 que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela autora, ora embargante. Negado provimento aos embargos pelo acórdão de ID 47613239. A embargante peticiona no ID 48907042 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 13 de julho de 2023 11:37:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador